Tribunal: TJPA
Processo: 0819428-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819428-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A C DE SOUSA PETRONILO LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. SÚMULA 72 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento manejado por A.C. de Sousa Petronilo Ltda., suspendendo os efeitos da liminar deferida em ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora da devedora fiduciária, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão definir se a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento violou o princípio da não surpresa pela ausência de prévia intimação da parte contrária; e

estabelecer se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura constituição válida em mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento liminarmente, inclusive antes da oitiva da parte agravada, inexistindo violação ao princípio da não surpresa.

4.

A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

5.

O Tema 1.132 do STJ dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, desde que demonstrado o envio válido da correspondência ao endereço indicado no contrato.

6.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” evidencia ausência de tentativa válida de entrega da correspondência no endereço contratual, circunstância que impede o aperfeiçoamento da constituição em mora.

7.

O mero envio da notificação não satisfaz a exigência legal quando a correspondência permanece fora do alcance do destinatário, sem efetiva disponibilização no endereço indicado.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA afasta a aplicação do Tema 1.132 nas hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com a informação “não procurado”, por inexistir prova mínima de entrega ou tentativa eficaz de encaminhamento da notificação ao devedor.

9.

Ausente a constituição válida em mora, revela-se inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo-se a manutenção da decisão monocrática proferida em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento sem prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

2.

A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

3.

O Tema 1.132 do STJ não se aplica à hipótese em que a notificação extrajudicial retorna com a anotação “não procurado”.

4.

A devolução do aviso de recebimento com a informação “não procurado” impede o reconhecimento da constituição válida em mora do devedor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, e 1.021, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.132,

REsp nº 1.951.888/RS

REsp nº 1.951.662/RS; STJ,

AgInt no AREsp nº 2.138.714/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024;

TJPA, Apelação Cível nº 0803101-91.2023.8.14.0017, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025;

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808806-87.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a decisão monocrática de ID 30138757, que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por A.C. de Sousa Petronilo LTDA., suspendendo os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu a liminar em favor do Banco, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0814185-85.2025.8.14.0028.

O requerido interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a liminar de Busca e Apreensão e na decisão agravada, este Relator reconheceu, em juízo de cognição sumária, a ausência de regular constituição em mora da devedora fiduciária, considerando que a notificação extrajudicial encaminhada à agravada retornou com a anotação “
não procurado
”, sem comprovação de efetiva entrega ou recebimento no endereço destinatário, circunstância apta a comprometer a validade da mora exigida pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O autor da ação originária ajuizou recurso de Agravo Interno contra a Decisão Monocrática que suspendeu os efeitos da liminar. Em suas
razões recursais (ID 30712171),
o agravante sustenta a
nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da não surpresa
e ausência de prévia intimação para apresentação de contraminuta; regularidade da constituição em mora; aplicação do
Tema Repetitivo nº 1.132
do STJ;
suficiência do simples envio da notificação
ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado” e existência de
mora
ex re
decorrente do inadimplemento contratual. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno para restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID 31535368, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a notificação devolvida com a anotação “não procurado” não comprova a efetiva constituição em mora, além de sustentar a inexistência de fato novo apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, o
agravo interno não comporta provimento
.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão
agravada por alegada violação ao
princípio da não surpresa.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento liminarmente, inclusive antes da oitiva da parte agravada, quando presentes os requisitos legais
. Trata-se de providência inerente ao
poder geral de cautela do relator
, não havendo exigência de prévia intimação da parte contrária para análise do pedido urgente.

No
mérito
, verifica-se que o agravante apenas reedita argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos. Conforme consignado na decisão de ID 30138757, a
notificação extrajudicial
utilizada para comprovação da mora retornou com a anotação
“não procurado
”, inexistindo comprovação de efetiva entrega ou recebimento no endereço da agravada.

A controvérsia cinge-se à verificação da regular constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.
Embora a mora decorra do simples inadimplemento da obrigação
, mora
ex re
,

a jurisprudência consolidada do STJ exige, para o manejo da ação de busca e apreensão, a comprovação formal da mora, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato
.

Ressalta-se, nessa perspectiva, a jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que, no julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS
, sob o rito do art. 1.036 do CPC, fixou a seguinte tese (
Tema 1.132
):

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

De acordo com esse entendimento, não se exige do credor fiduciário que comprove o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando, para a regular constituição em mora, a demonstração de que a correspondência foi enviada ao endereço indicado no contrato.

A notificação extrajudicial tem por finalidade conceder ciência ao devedor acerca da mora e da pretensão do credor fiduciário em retomar o bem.
Todavia, a aplicação da tese firmada no
Tema 1.132
exige interpretação conforme as circunstâncias fáticas
do caso concreto, não sendo automática ou irrestrita.

O entendimento reiterado da
Corte Superior
é de que, ainda que dispensada a assinatura do destinatário,
é necessário que haja tentativa válida de entrega da notificação no endereço contratual. Quando a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, a jurisprudência tem reconhecido que isso demonstra a inexistência de tentativa efetiva de entrega, razão pela qual não se considera caracterizada a mora.

A distinção é sutil, mas substancial: o mero envio da carta não satisfaz o requisito legal se a correspondência não chegou a ser disponibilizada ao destinatário, permanecendo integralmente fora de seu alcance. Não se trata de ausência de recebimento por negligência do devedor ou de terceiros, mas sim de falha na constituição do efeito jurídico da notificação.

Na espécie a notificação encaminhadas não chegou sequer a ser efetivamente direcionada ao domicílio do devedor, tendo retornado com as anotações “não procurado”, o que evidencia a

ausência de tentativa válida de entrega no endereço indicado
.

A ausência desse requisito torna incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja tramitação pressupõe a demonstração inequívoca da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor.
Precedentes.2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2138714 SP 2022/0160392-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022), grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado
". Precedentes .2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024), grifo nosso.

Na mesma esteira, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial.
Aviso de recebimento devolvido com a informação "não procurado". Ausência de comprovação da mora. Impossibilidade de constituição do devedor em mora.
Súmula 72 do stj. Inaplicabilidade do tema 1132 do STJ ao caso concreto. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que indeferiu liminar de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, com fundamento na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado".

(...)

3.
A Súmula 72 do STJ
estabelece que a "
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

4. No caso concreto, o AR foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora.

5. O Tema 1132 do STJ dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento".
Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado
", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor.

6.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem reiterado que a devolução do AR com o status "não procurado" não configura constituição válida da mora, uma vez que não há comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do devedor
.

7. O credor fiduciário possui o ônus de diligenciar para efetivar a notificação extrajudicial, especialmente em situações em que a entrega é frustrada
. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803101-91.2023.8.14.0017 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025), grifo nosso.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. (...) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. O recorrente sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato e que o Tema 1132 do STJ dispensa a prova do recebimento pelo devedor. (...) 3. A Súmula 72 do STJ estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. No caso concreto, o aviso de recebimento foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora. 5.
O Tema 1132 do STJ
dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento".
Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor
. (...) 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica às hipóteses de devolução do AR com a informação "não procurado", que indica a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808806-87.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025), grifo nosso.

A decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, com fundamento na plausibilidade jurídica e no risco de dano decorrente da apreensão do bem utilizado na atividade empresarial da agravada, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma, vez que não se perfectibilizou a mora, dessa forma, ausente pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 30138757, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos.

Belém/PA, data do sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 25/06/2026